Tribunal: TJES
Processo: 5011442-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011442-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

AGRAVADO: ESPIRITO SANTENSE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A
, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (ID 5408174), alega que houve omissão e contradição quanto ao fato de que a demanda não se enquadra em relação de consumo e a embargante não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INVIÁVEL CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO. RELAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está elencada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo STJ quando do julgamento do Tema 988. Inviável o conhecimento do recurso nesta parte.

2.
A demanda foi ajuizada pela ESPÍRITO SANTENSE ALIMENTOS LTDA, considerando 03 contratos de locação de terminais de autoatendimento bancário, serviço prestado pela SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A e pelo BANESTES S.A – BANCO DO ESPÍRITO SANTO, com alegação de que teria havido desconto indevido de determinados valores.

3.
Reconhecida a relação consumerista entre as partes em razão da existência de vulnerabilidade da pessoa jurídica agravada, que apresenta especial fragilidade técnica e econômica em relação às empresas que integram o polo passivo da demanda.

4.
Evidenciada a vulnerabilidade técnica e financeira da pessoa jurídica de pequeno porte, tem-se por adequada a aplicação das regras consumeristas ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova e rejeição da preliminar de incompetência territorial
.

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011442-10.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2023)

Assim, verifica-se que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão ou contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.
Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/12/2023 às 14:27:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48761313122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)